Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004472-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MARTINS RIBEIRO AMR LTDA - CNPJ: 29.580.998/0001-22 (AGRAVADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004472-39.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AGROPECUÁRIA MARTINS RIBEIRO AMR LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de incêndio em propriedade rural, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, sob fundamento de verossimilhança das alegações e hipossuficiência informacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, especialmente quanto à (i) aplicabilidade do CDC à pessoa jurídica e (ii) existência de verossimilhança das alegações e vulnerabilidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui técnica de distribuição dinâmica, não sendo automática, devendo ser aplicada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do encargo probatório diante das peculiaridades da causa e da maior facilidade de produção da prova por uma das partes.

A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC à pessoa jurídica quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor.

A relação entre concessionária de serviço público e usuária evidencia vulnerabilidade informacional da autora, legitimando a incidência do CDC.

A verossimilhança das alegações encontra-se presente na fase inicial, sendo a definição da origem do incêndio matéria de mérito a ser apurada na instrução probatória.

A inversão do ônus da prova não implica dispensa da prova mínima pelo autor, mas promove o equilíbrio processual.

A alegação de “
probatio diabolica
” não se sustenta, pois a medida não impõe prova impossível, apenas transfere o encargo à parte com melhores condições técnicas.

O decurso do tempo entre o evento e o ajuizamento da ação não impede a inversão, nem configura violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, sendo medida de distribuição dinâmica do encargo probatório.

2. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.

3. A inversão do ônus da prova não configura prova impossível, nem viola o devido processo legal, quando atribuída à parte com melhores condições técnicas de produzi-la.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.008.484/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.480.596/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 19/02/2020; TJMT, AI n. 1003792-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04/06/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004472-39.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AGROPECUÁRIA MARTINS RIBEIRO AMR LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000565-47.2025.8.11.0079
, que deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

Afirma a inexistência de hipossuficiência da parte autora, pessoa jurídica do ramo agropecuário, com robusta estrutura técnica e econômica, capaz de produzir as provas que entender necessárias.

Alega a ausência de verossimilhança das alegações, uma vez que os documentos constantes nos autos indicam que o incêndio teria se iniciado em propriedade vizinha, não havendo nexo causal entre a atuação da concessionária e o dano.

Argumenta que ao longo decurso temporal entre o suposto evento danoso (07/09/2023) e a propositura da ação (17/04/2025), o que tornaria a inversão em verdadeiro caso de “
probatio diabolica
”, violando o devido processo legal.

Defende que a decisão agrava indevidamente a posição processual da concessionária, imputando-lhe ônus excessivo e desproporcional.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a inversão do ônus da prova.

Houve recolhimento do preparo recursal.

No id. 344974380, foi indeferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 351427385), requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
AGROPECUÁRIA MARTINS RIBEIRO AMR LTDA
, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Narra a parte autora, na origem, que sofreu expressivos prejuízos decorrentes de incêndio ocorrido em sua propriedade rural, o qual teria sido ocasionado por falha na prestação do serviço de energia elétrica, postulando, assim, a reparação dos danos suportados.

Em sede de decisão interlocutória, o juízo a quo entendeu presentes os requisitos legais e deferiu a inversão do ônus da prova, reconhecendo a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência informacional da demandante.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da medida, ao argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a inexistência de hipossuficiência da autora, pessoa jurídica com estrutura econômica robusta, bem como a ausência de verossimilhança das alegações, além de alegar a ocorrência de “
probatio diabolica
” em razão do lapso temporal entre o evento e o ajuizamento da demanda.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, especialmente à luz dos requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC.

De início, cumpre consignar que a inversão do ônus da prova não possui caráter automático, constituindo técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório, a ser aplicada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme expressamente previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Outrossim, o art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus probatório diante de peculiaridades da causa que dificultem a produção da prova por uma das partes ou revelem maior facilidade da parte adversa na sua obtenção, devendo a medida ser analisada à luz do caso concreto.

No que concerne à alegação da agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão de se tratar de pessoa jurídica, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da adoção da teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional em relação ao fornecedor, especialmente em situações envolvendo concessionárias de serviços públicos.

“A teoria finalista pode ser mitigada quando evidenciada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente do produto ou serviço.” (STJ, AgInt no AREsp 2.008.484/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24/10/2022)”

Nesse sentido é a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade.
Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Oficina da Carne e Conveniência Ltda. contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que a autora, por ser pessoa jurídica que utiliza energia elétrica como insumo, não se enquadraria como consumidora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica autora da ação, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, diante de alegada hipossuficiência técnica e econômica frente à concessionária de energia elétrica, à luz da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando houver peculiaridades na causa que dificultem ou impossibilitem o cumprimento do encargo probatório por uma das partes, especialmente quando a parte contrária possui maior facilidade na produção da prova.

4. O art. 6º, VIII, do CDC assegura ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, nos termos de decisão judicial fundamentada.

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo que pessoas jurídicas sejam consideradas consumidoras, para fins de aplicação do CDC, quando comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

6. A agravante é microempresa do ramo alimentício, com limitada capacidade técnica para a produção de provas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, enquanto a agravada é concessionária de serviço público essencial, com domínio técnico e documental sobre os fatos controvertidos.

7. A vulnerabilidade técnica e econômica da autora, mesmo sendo pessoa jurídica, justifica a inversão do ônus probatório, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ e da doutrina especializada.

8. A redistribuição do ônus da prova não representa juízo antecipado de mérito nem transfere o ônus de provar fato negativo, mas apenas assegura a facilitação da defesa de direitos pela parte hipossuficiente.

9. O pedido de sustentação oral deve ser indeferido, à luz do art. 937 do CPC, pois não se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão sobre tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora para fins de aplicação do CDC quando demonstrada hipossuficiência técnica ou econômica frente ao fornecedor.

2. A inversão do ônus da prova é admissível quando a parte autora, ainda que pessoa jurídica, demonstra verossimilhança nas alegações e desigualdade técnica na produção da prova.

3. A redistribuição do ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, não implica juízo de valor sobre o mérito da demanda, tampouco transfere ônus de provar fato negativo.”
(N.U 1003792-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Vala destacar que a inversão do ônus da prova não implica transferência absoluta da carga probatória, tampouco dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tratando-se apenas de mecanismo de equilíbrio processual, apto a viabilizar a adequada instrução do feito.

Nesta fase processual, basta a plausibilidade das alegações, a qual se encontra demonstrada pelos elementos iniciais dos autos, sendo a origem do incêndio matéria de mérito a ser apurada na instrução.

A alegação de “
probatio diabolica
” não prospera, pois a inversão do ônus da prova não impõe prova impossível, mas apenas redistribui o encargo à parte com melhores condições técnicas.

Ademais, eventual dificuldade probatória pelo decurso do tempo não afasta a medida, que não viola o contraditório nem implica presunção de veracidade, revelando-se adequada para equilibrar a relação processual diante da superioridade técnica da concessionária.

Ao arremate, a decisão agravada está em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ, inexistindo fundamento para sua reforma, devendo ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026